Tribunal: TJDFT
Processo: 0752659-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA EM PROCESSO CONEXO. TESE APRECIADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. CONJUNTO PROBATÓRIO AUTÔNOMO E INDEPENDENTE. VALORAÇÃO DO SILÊNCIO, SELETIVIDADE PROBATÓRIA E FALTA DE PERÍCIA. MATÉRIAS PRECLUSAS OU ENFRENTADAS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de Revisão Criminal, com fulcro no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando desconstituir acórdão que condenou o requerente por roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP), sob a alegação de que a condenação se baseou em prova declarada ilícita em processo conexo, bem como por questionamento da valoração probatória.
II - Questões em exame:
2. As questões em exame consistem em analisar: (a) ilicitude de provas; (b) violação ao direito ao silêncio; (c) seletividade probatória; (d) irregularidade no reconhecimento; (e) deficiência técnica e falta de perícia.
III - Razões de decidir:
3. A revisão criminal não admite mera reiteração de teses exaustivamente analisadas e refutadas pelas instâncias ordinárias, não possuindo natureza de "segunda apelação".
4. Se o Tribunal decidiu que a nulidade de interceptação telefônica em processo diverso não alterou o édito condenatório, pois a condenação se amparou em fonte independente e conjunto probatório autônomo (filmagens, fotos e palavra da vítima), inviável reexaminar a tese em ação rescisória para desconstituir a coisa julgada.
5. Inexistindo prova nova ou demonstração de que a decisão foi contrária à evidência dos autos, mas sim a reiteração de teses já analisadas, julga-se improcedente a revisional.
IV – Dispositivo:
6. Revisão criminal improcedente.